Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo : 0709052-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 187598178 dos autos originários n. 0719428-32.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 32159/97, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa e o excesso de execução. O agravante relembra que a agravada ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento da sentença proferida na ação n. 32159/97, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, almejando o pagamento de auxílio alimentação. Sustenta a ilegitimidade ativa da autora para promover a execução individual de coisa julgada coletiva obtida por sindicato do qual ela não integra a categoria substituída. Defende a necessidade de o servidor ser filiado ao sindicato para que possa se valer da coisa julgada coletiva. Observa que a agravada é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. Sustenta que o acórdão em execução estipulou a utilização da TR como índice de correção monetária do débito. Avalia que, apesar da declaração de inconstitucionalidade do referido índice pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, deve prevalecer a TR, considerando que o acórdão transitou em julgado e não foi desconstituído por ação rescisória. Alude ao Tema 733 da repercussão geral. Anota que foi julgada improcedente a ação rescisória proposta pelo SINDIRETA visando à determinação de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Defende haver excesso de execução pela utilização do IPCA-E para correção monetária até novembro de 2021, devendo ser fixado de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021. Pugna pela suspensão do feito pelo Tema 1.170 do STF e 1.169 do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada, para reconhecimento da ilegitimidade ativa ou aplicação da TR em vez do IPCA-E na correção monetária do débito, mantendo-se a SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, qual seja, o periculum in mora. Isso porque a decisão agravada apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o montante devido, isso, após preclusa a decisão. Não resta consignado nos autos, de forma transparente, a proximidade de pagamento dos valores objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator